Tribunal: STF
Processo: ARE 1355720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. LEI 10.865/2004. COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 88.02 DA NCM. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos no presente Mandado de Segurança, mantendo a eficácia da medida liminar deferida no curso do feito até o trânsito em julgado.



    2. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BHS - BRAZILIAN HELICOPTER SERVICES TAXI AÉREO S.A. em face de ato coator imputado ao Sr. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO II e OUTROS, visando afastar a cobrança da COFINS-Importação incidente na importação de aeronaves AW139, objeto da DI especificada na inicial, bem como para assegurar o direito líquido e certo à aplicação da alíquota zero da COFINS-Importação "em toda e qualquer importação de AERONAVE e PARTES/PEÇAS".



    3. O §2° do artigo 322 do CPC/15, determina que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o principio da boa-fé". Sobre o tema, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer que o pedido deduzido pela parte autora deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes.



    4. Da leitura da inicial da impetração, verifica-se que a Apelante deduziu dois pedidos distintos, sendo um relativo ao afastamento da cobrança da COFINS-Importação sobre a importação das aeronaves AW139, objeto das Declarações de Importação juntadas na inicial, e outro, de caráter mais genérico, para assegurar a aplicação da alíquota zero da COFINS-Importação "em toda e qualquer importação de AERONAVE e PARTES/PEÇAS".



    5. O exame do segundo pedido é certamente incompatível com a via do Mandado de Segurança, que exige a existência de liquidez e certeza do direito vindicado na inicial, caracterizado pela existência de prova pré-constituída a amparar a pretensão deduzida pelo contribuinte. Assim, incabível deduzir, em sede de mandado de segurança, pedido para assegurar o direito líquido e certo à aplicação da alíquota zero da COFINS-Importação "em toda e qualquer importação de AERONAVE e PARTES/PEÇAS".



    6. Nada obstante, a impetrante juntou aos autos diversas declarações de importação que comprovam a internação de aeronaves modelo AW139, razão pela qual deve o julgamento prosseguir para examinar se tais importações são contempladas com eventual benefício de alíquota zero.



    7. Após a vigência da Lei n° 12.844/2013, todos os bens classificáveis nas posições 88.02 (veículos aéreos, inclusive os helicópteros, como no caso dos autos) e 88.03 (partes e peças dos aparelhos das classificações 88.01 e 88.02) passaram a se sujeitar ao recolhimento de COFINS-Importação, à alíquota de 1%. Essa é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive rejeitando a alegação de qualquer hipótese de conflito normativo. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1729513/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018; AgInt no REsp 1732627/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018; AgInt no REsp 1528220/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017; REsp 1660652/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017.



    8. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que se mostra descabido colocar em posições idênticas o comprador de produtos comercializados no mercado interno com aquele que realiza a importação de bens, notadamente porque a própria Constituição Federal autoriza a tributação específica das operações de importação.



    9. Apelação a que se nega provimento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I e II, da CF. Sustenta que: (i) “a Lei n.° 10.844/2013, sob o pretexto de majorar a alíquota da contribuição, acabou, a bem da verdade, por criar nova contribuição social, instituindo nova fonte de custeio da Seguridade Social diversa daquela já autorizada pelo art. 195 da CF/88” ; (ii) “admitir nas aquisições de Aeronaves e partes/peças a imposição de alíquota diferenciada entre operações internas (alíquota zero) e importações (alíquota "majorada" de 1%) implica, em flagrante ofensa à isonomia que o PIS/Cofins-Importação veio assegurar, previsto também no art. 150, II, da CF/88”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Não deve ser admitido o recurso. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Aplica-se ainda, à hipótese, mutatis mutandis, a Súmula n.º 636/STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”). 



    Basta, no ponto, a leitura das razões recursais para verificar que toda a tese se baseia em legislação infraconstitucional e sua interpretação no caso concreto. 



    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. Com efeito, o acórdão recorrido não diverge da orientação desta Corte no sentido da constitucionalidade do adicional da Cofins-importação. Confiram-se, as seguintes ementas:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.” (RE 1.178.310, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS SOBRE A IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A decisão monocrática anteriormente proferida está em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada no RE 559.937-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral. 2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no mesmo sentido do referido paradigma, de modo a reconhecer a constitucionalidade do adicional da COFINS incidente sobre a importação. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.126.959-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018)



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente proferido em caso análogo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, 150, I, 154, I, E 195, IV, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.162.703-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator